Tribunal: CARF
Processo: 10293.720036/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRPF. GANHO DE CAPITAL. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não se sujeita à tributação os valores recebidos em decorrência de desapropriação, incluindo-se os juros compensatórios e moratórios. São meras indenizações, não havendo acréscimo patrimonial, caracterizando, portanto, hipótese de não incidência de imposto. A tributação sobre o valor recebido, no caso, desnatura o conceito de "justa indenização em dinheiro", que condiciona e dá validade ao ato do poder expropriante.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10293.720036/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.090 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
WASHINGTON JORGE FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRPF. GANHO DE CAPITAL. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. NÃO
INCIDÊNCIA.
Não se sujeita à tributação os valores recebidos em decorrência de
desapropriação, incluindo-se os juros compensatórios e moratórios. São meras
indenizações, não havendo acréscimo patrimonial, caracterizando, portanto,
hipótese de não incidência de imposto. A tributação sobre o valor recebido, no
caso, desnatura o conceito de "justa indenização em dinheiro", que condiciona
e dá validade ao ato do poder expropriante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia
Borges de Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes,
Rodrigo Duarte Firmino e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 21a Turma da
DRJ/SP1, consubstanciada no do Acórdão no 16-53.605 (p. 180) que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
O sujeito passivo insurge-se contra o lançamento de fls. 17 e seguintes, emitido em
10/10/11, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF
EX2010/AC2009, que verificou omissão de rendimento no valor total de R$122.047,40
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10293.720036/2012-61
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.090 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10293.720036/2012-61

(sem diferença de IRRF). Glosou-se ainda despesas médicas no valor total de
R$11.183,09; conforme consta à fl.19.
Transcreve-se da Notificação de Lançamento, sem prejuízo da sua leitura integral, o que
se segue:
(fl.18): “O Rendimento recebido em virtude de desapropriação está sujeito à
apuração de ganho de capital com levantamento previsto para quando se completar o
pagamento integral da indenização. Contudo, os juros recebidos são tributados
separadamente na forma do artigo 106 e 620 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99), ou seja, são tributados com os demais rendimentos recebidos no mês no
carnê-leão, ou na fonte, e na declaração de Ajuste Anual. Assim foi feita a separação
do juros e capital corrigindo baseado no valor original corrigido pela tabela de
correção monetária para ações de desapropriação da Justiça Federal.”
Na impugnação apresentada às fls. 02 e seguintes, se requer, em síntese, sem prejuízo da
leitura de seu texto integral, que seja declarada a inexigibilidade do imposto de renda
sobre a parcela de indenização e sobre os juros de mora e compensatórios decorrentes
da indenização por desapropriação. Que os valores recebidos neste ano-calendário
foram a 4a parcela da indenização por desapropriação (recebidos em 06/2009) (Alvarás
52/2009 e 53/2009). Manifesta o entendimento de que tais valores são isentos de
tributação, citando jurisprudência e doutrina. Cita a Súmula 42 do CARF e a Súmula no
39 do TFR. Alega que o os juros pagos tem a mesma natureza da verba expropriatória e;
portanto, também não são tributáveis, transcrevendo jurisprudência e doutrina (art.55,
XIV do RIR/99 e art.5o, XXIV da CF). Insurge-se contra a aplicação da multa de 75% e,
pelas razões que expõe, classifica a mesma como desproporcional, confiscatória e
inconstitucional. Pede pela restituição de indébito do imposto relativo a aplicação do
percentual de 3% pago quando do levantamento dos alvarás.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão o 16-53.605 (p. 180), julgou procedente em
parte a defesa apresentada pelo sujeito passivo, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2010
Ementa:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESAS MÉDICAS.
Considera-se não impugnada a parcela da exigência relativa à matéria acerca da qual
não houve contestação expressa.
OMISSÃO DE RENDIMENTO.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte estão sujeitos à incidência do
imposto de renda, devendo ser oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual.
DESAPROPRIAÇÃO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RENDIMENTO SUJEITO
À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA.
A indenização decorrente de desapropriação de imóvel é rendimento sujeito à tributação
exclusiva ou definitiva. A desapropriação é considerada pela legislação como alienação
a qualquer título e o beneficiário que auferir ganhos de capital na operação está sujeito
ao pagamento do imposto de renda que deve ser apurado na forma de Ganho de Capital
(Tributação Exclusiva ou Definitiva) e não como rendimento tributável sujeito ao ajuste
na declaração anual.
JUROS INCIDENTES NA INDENIZAÇÃO PAGA POR DESAPROPRIAÇÃO.
Os juros recebidos não compõem o valor da alienação, devendo ser tributados em
separado do ganho de capital e oferecidos à tributação por ocasião da apresentação da
declaração de ajuste anual como rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.090 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10293.720036/2012-61

Cientificado, o Contribuinte apresentou o recurso voluntário de p. 202, reiterando,
em síntese, os termos da impugnação apresentada, no sentido de que os valores recebidos a título
de indenização por desapropriação, bem assim os juros que compõem ditos valores, são isentos
do imposto de renda.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
em decorrência da apuração, pela fiscalização, das seguintes infrações à legislação de regência
do IRPF:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação da
justiça federal; e
- dedução indevida de despesas médicas.
Registre-se desde já que, conforme destacado pelo órgão julgador de primeira
instância, o Contribuinte não se insurgiu contra a infração relativa à glosa de despesas médicas.
Com relação à infração relativa a omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, decorrentes de ação da justiça federal, a autoridade administrativa fiscal destacou que;
O rendimento recebido em virtude de desapropriação está sujeito à apuração de ganho
de capital com levantamento previsto para quando se completar o pagamento integral da
indenização. Contudo, os juros recebidos são tributados separadamente na forma do
artigo 106 e. 620 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), ou seja, são
tributados com os demais rendimentos recebidos no mês no carnê-leão, ou na fonte, e na
declaração de Ajuste Anual. Assim, foi feita a separação do juros e capital corrigido
baseado no valor original corrigido pela tabela de correção monetária para ações de
desapropriação da Justiça Federal.
O Contribuinte, por seu turno, defende a "não-incidência imposto de renda sobre
as verbas auferidas a título de indenização advinda de desapropriação, seja por necessidade ou
utilidade pública ou por interesse social" (REsp 1116460-SP, DJe 01/2/2010); e "Os juros
compensatórios e moratórios integram a indenização por desapropriação, e, consequentemente,
não estão sujeitos à incidência do referido imposto (REsp 673.273-AL, DJ 02/5/05).
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
A desapropriação é um procedimento administrativo pelo qual o poder público ou seus
delegados, mediante prévia declaração de necessidade pública, utilidade pública ou
interesse social, impõe ao proprietário a perda de um bem, substituindo por justa
indenização.
É um procedimento administrativo formado por duas fases: uma de natureza
declaratória, na qual vai se indicar a necessidade, a utilidade pública ou interesse social
e a fase executória, onde será feita a justa indenização e a transferência do bem
expropriado para o expropriante. Não havendo concordância em relação ao valor da
indenização, o litígio pode ser resolvido em processo judicial.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.090 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10293.720036/2012-61

O art. 184, § 5o, da Constituição Federal, de 1988, dispõe sobre a imunidade dos valores
recebidos em decorrência de desapropriação apenas para fins de reforma agrária.
(...)
O escopo do dispositivo acima está em assegurar que a legislação que conceda favores
fiscais seja sempre interpretada literalmente. A regra é sempre a tributação, sendo a
isenção e os demais favores fiscais exceções que não podem ser estendidas
indiscriminadamente. O Legislador pretende, desse modo, delimitar ao máximo o
campo de abrangência da renúncia fiscal, evitando que ocorram distorções.
Há, então, que se identificar a natureza do rendimento.
O art. 117 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000, de 26
de março de 1999, estabelece que a pessoa física que auferir ganhos de capital na
alienação de bens e direitos de qualquer natureza está sujeita ao pagamento do imposto
de renda. O § 4o desse mesmo artigo conceitua como alienação as operações que
importem em transmissão, a qualquer título, de imóveis, ou na cessão de direitos à sua
aquisição, incluindo, em sua relação exemplificativa, a desapropriação.
(...)
Dessa forma, fica evidenciado que apenas nos casos de desapropriação efetuada
para fins de reforma agrária é que a indenização recebida está beneficiada pela
imunidade tributária conferida pela Constituição Federal. Todas as outras formas
de indenização por desapropriação estão sujeitas à tributação.
(...)
O art. 123, § 6o, do Decreto no 3.000, de 1999, já transcrito, dispõe que os juros
recebidos não compõem o valor da alienação, devendo ser tributados em separado
do ganho de capital e oferecidos à tributação por ocasião da apresentação da
declaração como rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste.
Pelo exposto, a tributação dos juros está expressamente prevista na legislação acima
reproduzida, não podendo a autoridade fiscal dela se afastar.
(...)
(destaquei)
Pois bem!
A matéria em exame já foi objeto de análise por esse Egrégio Conselho, por
ocasião do julgamento do processo no 11522.720437/2012-32, do mesmo Contribuinte, referente
ao ano-calendário 2010, oportunidade na qual, os membros da 1a Turma Ordinário da 2a Câmara
desta 2a Seção de Julgamento deram, por unanimidade de votos, provimento ao recurso
voluntário do Contribuinte, nos termos do Acórdão no 2201-003.537, de relatoria do Conselheiro
Carlos Alberto do Amaral Azeredo.
Dessa forma, estando as conclusões alcançadas no referido Acórdão no 2201-
003.537 em consonância com entendimento perfilhado por este conselheiro, adoto como razões
de decidir os fundamentos da referida decisão, mediante transcrição do inteiro teor do seu voto
condutor, in verbis:
As informações contidas nos autos permitem atestar que o Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente - IBAMA moveu ação de desapropriação por interesse social contra o ora
recorrente, em razão de sua propriedade estar inserida na Reserva Extrativa Chico
Mendes, criada por força do Decreto 99.144, de 12 de março de 1990, fl. 140/141.
A ação em questão foi julgada procedente em parte, em 25 de setembro de 1996, sendo
declarada consumada a desapropriação, com fixação de valores considerados justos de
indenização diferente dos inicialmente pretendidos pela parte autora, fl. 158/159.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.090 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10293.720036/2012-61

Ocorre que os levantamentos dos valores por parte do réu se deu, pelo menos em parte,
no curso do ano de 2010, naturalmente em valores corrigidos, correção esta que já
estava presente na liquidação da sentença de 24 de outubro de 2003, fl. 160.
Sobre a questão da tributação dos valores recebidos a título de desapropriação, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial no 1.116.460/SP, no
âmbito da sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil (CPC), entendeu que a
indenização decorrente de desapropriação não encerra ganho de capital, pois a
propriedade é transferida ao Poder Público por valor justo e determinado pela Justiça a
título de indenização, não ensejando lucro, mas mera reposição do valor do bem
expropriado. Afastou-se, portanto, a incidência do imposto sobre a renda relativo às
verbas auferidas a título de indenização advinda de desapropriação, seja por utilidade
pública ou por interesse social.
No mesmo sentido seguem as reiteradas e uniformes manifestações deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, dando azo à adição de Súmula, de observância
obrigatória, nos termos do art. 72 do RICARF, cujo teor destaco abaixo:
Súmula CARF no 42: Não incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre
os valores recebidos a título de indenização por desapropriação.
Assim, não restam dúvidas quanto à não incidência do Imposto sobre a Renda das
Pessoas Físicas sobre valores recebidos a título de indenização por desapropriação, mas
o lançamento em discussão entendeu que é devida a tributação dos juros incidentes
sobre o valor indenizado.
Objetivando demonstrar a não incidência da tributação sobre os juros, o contribuinte
busca amparo REsp 1.227.133/RS, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito
do art. 543-C do CPC:
RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JUROS DE
MORA LEGAIS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE
IMPOSTO DE RENDA.
Não incide imposto de renda sobre os juros moratórios legais em decorrência de sua
natureza e função indenizatória ampla.
Recurso especial, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, improvido.
Interpretando o alcance do julgado, a Procuradoria da Fazenda Nacional manifestou o
seguinte entendimento:
REsp 1.227.133/RS - com os esclarecimentos do REsp 1.089.720/RS (tema no 470
de recursos repetitivos)
Resumo: Em regra, incide IRPF sobre os juros de mora. Excepcionalmente, o tributo
será afastado quando: i) os juros de mora decorrem do recebimento em atraso de
verbas trabalhistas, independentemente da natureza destas (se remuneratórias ou
indenizatórias), pagas no contexto da rescisão do contrato de trabalho, em
reclamatória trabalhista ou não (Art. 6o, V, da Lei no 7.713/88); ou ii) os juros de
mora decorrem do recebimento de verbas que não acarretam acréscimo patrimonial
ou que são isentas ou não tributadas (em razão da regra de que o acessório segue o
principal).
(Fonte:
http://www.pgfn.fazenda.gov.br/legislacao-enormas/documentos-portaria-
502/lista-de-dispensa-de-contestar
-e-recorrer-art-2o-v-vii-e-a7a7-3o-a-8o-da-
portaria-pgfn-no-502-2016#1.22)
Como se vê, o entendimento expresso pela Procuradoria da Fazenda Nacional sobre o
alcance do REsp 1.227.133/RS está absolutamente alinhado ao que prevê o inciso XIV
do art. 55 do Decreto 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99):
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso
I): (...)
XIV - os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os que
resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso de pagamento,
exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não tributáveis;
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.090 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10293.720036/2012-61

Assim, tendo em vista que os valores objeto do lançamento decorrem de rendimento de
indenização por desapropriação fundada em interesse social, que não configura lucro,
mas mera reposição do valor do bem expropriado, entendo que os juros incidentes sobre
o valor indenizado não são passíveis de tributação, tornando, portanto, insubsistente o
lançamento fiscal.
Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e fundamentos legais acima
expostos, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, cancelando-se a
infração referente à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação da
justiça federal.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 271
DF CARF MF
Original